Tribunal: TJDFT
Processo: 0789421-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. SUPRESSÃO DE PARADA. RETENÇÃO DO NAVIO. FORTUITO INTERNO. MUDANÇA UNILATERAL DE ITINERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. DANO MATERIAL. INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSOS DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Julgamento conjunto dos recursos inominados interpostos pelas partes autoras e parte ré nos processos de no 0789421-03.2024.8.07.0016, 0783236- 46.2024.8.07.0016 e 0785253-55.2024.8.07.0016.
2. Trata-se de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nas iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, para cada uma das autoras. Em seus recursos, a parte ré sustenta que, mesmo a sentença tendo reconhecido a ausência de responsabilidade da recorrente, a condenou em indenização por danos morais. Sustenta que a supressão de parada em Portugal se deu em razão de condições climáticas adversas (Tempestade Nelson) e que a falha no controle de imigração foi da Polícia Federal no Brasil. Aduz que, mesmo não tendo falhado na prestação de seus serviços e estando amplamente amparada pela previsão contratual, visando o bem-estar dos hóspedes, ofereceu reembolso proporcional do valor utilizado para compra do cruzeiro, além de crédito para realização de futuro cruzeiro. Assevera que o contrato possui natureza de contrato de hospedagem e não de transporte. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e seja afastada a condenação por danos morais.
3. Por sua vez, em seus recursos, as autoras sustentam que não houve o cumprimento do contrato e que desde o início do passeio ocorreram grandes alterações e perdas durante o período de viagem. Afirma que a empresa recorrida exige que a documentação seja apresentada sob pena de cancelamento do pacote, não cabendo qualquer justificativa para a falha na entrada de passageiros sem os vistos necessários. Requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais. Defende o prejuízo econômico sofrido em decorrência da conduta da parte ré, que não entregou e nem prestou o serviço de maneira satisfatória. Aduz que há nos autos informações suficientes para que seja condenada a recorrida ao pagamento de danos materiais.
4. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a ocorrência de fortuito externo; a falha na prestação do serviço pela parte ré; o dever de indenizar as autoras por danos morais e o valor arbitrado; bem como o direito das autoras ao ressarcimento do valor pago.
III. Razões de decidir
6. Inicialmente, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95 a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado é cabível somente para evitar dano irreparável, o que não se verifica na espécie. Nestes termos, indefiro o pedido.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90). O mesmo diploma em seu art. 14, §3o adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio. Ademais, na forma do art. 737 do Código Civil, o contrato de transporte de passageiros é de resultando, estando o transportador sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.
8. No caso, as autoras adquiriam cruzeiro marítimo com a parte ré, cujo itinerário previa a saída do Rio de Janeiro, no dia 19/03/2024 e chegada em Veneza no dia 08/04/2024, com parada em outras dez cidades. As autoras/recorrentes apontaram diversas falhas na prestação do serviço, dentre elas o cancelamento imotivado de parada em seis portos; atraso para chegada e desembarque no porto; violação do dever de cuidado da empresa recorrida que permitiu o embarque de 69 passageiros com documentos falsos no navio; desvio da rota programada, dentre outros.
9. Quanto à supressão da parada em Portugal, as provas dos autos demonstram que decorreu de condições meteorológicas adversas, o que comprova a existência de força maior e justifica a conduta da empresa de transporte marítimo para preservar a segurança tanto de passageiros quanto da própria tripulação.
10. Da mesma forma deve ser afastada a responsabilidade da empresa requerida no que tange à retenção do navio em Barcelona, em razão da documentação irregular apresentada pelos passageiros. Isso porque a análise da documentação apresentada pelos passageiros não está vinculada aos serviços prestados pela empresa. O fluxo migratório é feito pelas autoridades competentes, o que exclui a responsabilidade da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.
11. No mais, no que tange à supressão das demais paradas do navio e a alteração unilateral do itinerário da viagem, a empresa recorrente, sendo uma empresa de grande porte e de renome internacional deveria ter apresentado outras alternativas de modo a minimizar o prejuízo dos passageiros, que tiveram parte da viagem frustrada. Ainda que a recorrente alegue que o contrato firmado entre as partes é de hospedagem e não de transporte, as peculiaridades da espécie, demonstram que a prestação do serviço pela recorrente inclui a hospedagem, as atrações proporcionadas pelo navio, além do transporte e parada em diversos portos durante o trajeto. Assim, a supressão unilateral de paradas e descida pelos passageiros em vários portos constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade da empresa pelos prejuízos sofridos pelas autoras.
12. A falha na prestação do serviço pela empresa foi suficiente para causar abalo aos direitos da personalidade das autoras, extrapolando o mero inadimplemento contratual. O entendimento das Turmas Recursais é de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz incumbido do julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso concreto, as provas dos autos revelam que o valor arbitrado não está de acordo com a extensão do dano, de maneira que, observados os critérios estabelecidos nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e levando em consideração o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, deve o valor fixado a título de dano moral ser majorado para R$ 5.000,00, estando ainda de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal.
13. Por fim, em análise das petições iniciais, extrai-se que as autoras Célia e Larissa pleiteiam a título de danos materiais o ressarcimento integral do valor pago no pacote cruzeiro MSC Armonia e da passagem para o Rio de Janeiro no respectivo valor de R$ 9.437,02 e 7.761,56. Por sua vez, a autora Nadir pleiteia o valor pago pelo pacote de cruzeiro, da passagem aérea para a cidade do Rio de Janeiro e de gastos não programados dentro do navio, no valor total de R$ 16.889,40. O dano material caracteriza-se pelo efetivo prejuízo suportado pela parte e devidamente comprovado nos autos. Na espécie, o serviço contratado foi prestado, ainda que não tenha sido prestado de maneira a satisfazer integralmente as autoras, de modo que não há que se falar em ressarcimento do integral do valor pago. As falhas na prestação do serviço foram devidamente compensadas na fixação da indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO. RECURSOS DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDOS para majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada uma das autoras. Condeno a parte ré/recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.